Tribunal: TJMT
Processo: 0013468-98.2007.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013468-98.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (APELANTE), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA - CPF: 008.046.060-72 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (APELADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSETE ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas há mais de dezessete anos ao andamento do processo determinadas pelo juiz.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0013468-98.2007.8.11.0003

APELANTE:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA E AGROPECUÁRIA LTDA

APELADO:

ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA E AGROPECUÁRIA LTDA
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
João Filho de Almeida Portela
, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 0013468-98.2007.8.11.0003
,
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA
, que declarou a prescrição do crédito exequendo e, por consequência, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus para as partes, nos termos do §5o do artigo 921 do mesmo diploma legal.

A apelante, em suas razões recursais, contesta que houve inércia por parte dela, já que várias diligências foram realizadas ao longo do processo, incluindo tentativas de leilão e a penhora de um imóvel do devedor, o que prova a continuidade das ações para satisfazer o crédito.

Afirma que a sentença ignorou o fato de que a penhora de um bem foi realizada e que o imóvel foi adjudicado a terceiros em 2022, dessa forma, defende que, ao localizar e penhorar bens, afasta-se a prescrição intercorrente.

Destaca a falta de suspensão formal do processo, condição essencial para que o prazo de prescrição começasse a correr.

Salienta acerca do Tema 1.162 do STF e decisões anteriores, que estipulam que, para aplicar a prescrição intercorrente, deve-se comprovar a inércia do credor e a intimação prévia para prosseguir com a execução. Contudo, afirma que não houve essa intimação, e que suas ações demonstram diligência contínua, afastando qualquer alegação de inércia.

Por outro lado, argumenta que em caso de manutenção da decisão de prescrição intercorrente, solicita que não seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que foi diligente durante o processo. Dessa forma, entende que o princípio da causalidade deve prevalecer, evitando o benefício ao devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para anular a sentença, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 229644318).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 241466199).

O preparo foi recolhido (Id. 230886166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos termos do Código de Processo Civil, o interesse recursal está condicionado à existência de prejuízo ou risco de prejuízo decorrente da decisão recorrida.

No presente caso, sem a condenação em honorários de sucumbência, a apelante carece de interesse recursal neste aspecto, visto que não há decisão desfavorável a ser revertida. Qualquer discussão a respeito de honorários de sucumbência seria hipotética e, portanto, carece de amparo para análise recursal.

Logo, o recurso, ao tratar deste ponto, configura-se irrelevante para o deslinde da causa, e deve ser considerado carente de interesse recursal nesse aspecto.

Superada referida questão, cinge-se que a controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente, eis que o juízo
a quo
além de declará-la, julgou extinta a execução, nos termos dos artigos 921, §5o e 924, V, do CPC.

A justificar o pleito recursal, a exequente apelante alega que não deixou de dar andamento ao feito, pois quando intimada para atender as intimações proferidas providenciou com as diligências no processo para alcançar a prestação jurisdicional nos autos.

Ocorre que da detida análise dos autos, é possível verificar que a ação executiva tramita há mais de 17 (dezessete) anos (desde o ano de 2007), e, mesmo após sucessivas suspensões, inclusive com arquivamento provisório, a exequente não indicou bens disponíveis da parte executada para a solução da lide.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Nota-se que
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA E AGROPECUÁRIA LTDA
ajuizou a
ação de execução de título extrajudicial em face de
EUCLIDES MOSSELIN GARCIA
(sucedido pelo espólio),
referente a um "Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida com Garantia Hipotecária", celebrado entre as partes em 15/05/2006, no valor de R$834.374,27 (oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

O executado foi devidamente citado e ofereceu 10 (dez) plantadeiras à penhora, que foi negada.

Foram realizadas diversas diligências para penhora de bens e dinheiro.

Em 04/06/2012, a exequente postulou a penhora de um bem móvel, avaliado a época em R$70.000,00 (setenta mil reais), cujo valor corresponde a 6,78% do valor inicialmente cobrado.

Posteriormente, terceiro requereu a desconstituição da penhora, por ter adjudicado o bem, sendo que a exequente concordou com a baixa.

Todas as diligências realizadas para localizar bens restaram infrutíferas.

Ato contínuo, a exequente requereu a intimação do executado, na pessoa do inventariante, para indicar bens passíveis de penhora.

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou extinta a execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, sem qualquer ônus as partes, segundo o art. 921, §5o, do mesmo
Códex
.

É evidente, portanto, o desazo da exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimada, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, permanece até hoje, isto é, há mais de 17 (dezessete) anos sem a indicação de bens à constrição.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).
A inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis
.”
(N.U 0000159-73.2001.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo. Para
obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
. Recurso desprovido.”
(N.U 0001395-98.2011.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porquanto não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024